Tribunal: TJBA
Processo: 8003591-82.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003591-82.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO MEDIANTE ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO LEGAL JÁ INCLUÍDO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E QUITADO PELA EXECUTADA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DISTINÇÃO ENTRE ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO AUTORIZA DUPLA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STF NAS ADIS Nº 6.167, 5.910, 7.014, 7.615, 7.694 E 7.341. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em razão da quitação integral do débito tributário mediante adesão da executada ao programa REFIS 2024, afastando, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O ente estatal sustenta que os encargos legais da dívida ativa não se confundem com os honorários sucumbenciais previstos no Código de Processo Civil, defendendo a condenação da executada ao pagamento de verba honorária autônoma, com fundamento no art. 90 do CPC e nos precedentes do STF firmados nas ADIs nº 6.167, 5.910, 7.014, 7.615, 7.694 e 7.341.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se, após a extinção da execução fiscal pelo pagamento integral do débito, é cabível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo já tendo sido quitados os encargos legais inseridos na Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

A quitação integral do débito exequendo, inclusive dos encargos legais previstos na CDA, afasta a possibilidade de nova condenação honorária decorrente da mesma atuação estatal de cobrança, sob pena de configuração de bis in idem.

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 6.167 e 5.910 reconheceram a constitucionalidade da destinação dos encargos legais da dívida ativa aos procuradores públicos, sem estabelecer obrigatoriedade de cumulação com honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

As ADIs nº 7.014, 7.615, 7.694 e 7.341 versam sobre a impossibilidade de legislação estadual reduzir, afastar ou transacionar honorários sucumbenciais disciplinados pelo Código de Processo Civil, hipótese diversa daquela discutida nos autos.

Inexistindo resistência processual apta a justificar nova condenação honorária, e já satisfeitos os encargos incorporados ao crédito tributário, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a fixação de honorários sucumbenciais autônomos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quitação integral do débito tributário em execução fiscal, inclusive dos encargos legais previstos na Certidão de Dívida Ativa, afasta a fixação de honorários sucumbenciais autônomos quando configurada duplicidade de cobrança. 2. Os precedentes do STF acerca da natureza jurídica dos encargos da dívida ativa e da competência legislativa sobre honorários advocatícios não impõem a cumulação automática entre encargos legais e honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 90, 487, III, “b”, 924, II, e 927, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.167/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.11.2020; STF, ADI nº 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30.05.2022; STF, ADI nº 7.014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28.11.2022; STF, ADI nº 7.615/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 05.06.2024; STF, ADI nº 7.694/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 23.09.2024; STF, ADI nº 7.341, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003591-82.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, para
MANTER
a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator